Tribunal: TJBA
Processo: 8012301-19.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012301-19.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO, KEMMUEL MARTINS MENEZES

APELADO: PERFORMANCE COBRANCAS AMIGAVEIS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente. O processo foi extinto após a ausência de manifestação do ente municipal quanto a providências solicitadas pelo juízo de origem, especialmente relativas à existência de outras execuções, interesse em transação ou conciliação fiscal, e protesto da CDA. Não houve, contudo, advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito, em caso de inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre as consequências da inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do exequente, com expressa advertência de que o não atendimento implicará na extinção do feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do TJ-BA entende que a mera intimação genérica para manifestação não supre a exigência legal da advertência específica quanto à penalidade de extinção do processo.

5. Ainda que válida a intimação por meio do portal eletrônico, a ausência de advertência expressa impede a configuração de abandono da causa.

6. Constatado erro de procedimento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, com determinação de arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.04.2024.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8003942-68.2018.8.05.0191, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005172-48.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO
e como apelada
PERFORMANCE COBRANÇAS AMIGÁVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07